Tribunal: TJMT
Processo: 1015665-61.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-25
Data de publicação: 2020-07-25

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
HABEAS CORPUS No 1015665-61.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: RONAN DAVID ACOSTA
PACIENTES: RAFAELY DE AMORIM MELO E OSVALDO SOARES MARTINS
PLANTÃO JUDICIÁRIO
Vistos, etc.
Recebi os autos em 25-7-2020, às 16h25min.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado por Ronan David Acosta em favor de Rafaely de Amorim Melo e Osvaldo Soares Martins, em face da decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara de Chapada dos Guimarães, que converteu a prisão em flagrante dos pacientes, nos termos dos artigos 310, II, c/c 312 do CPP, para a garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal, nos moldes previstos pela alteração imposta pela Lei no. 12.403/2011.
Aduz o Impetrante que os pacientes foram presos em flagrante delito pela prática supostamente da conduta descrita no art. 33 da Lei 11.343/06, em 23-7-2020, cujo auto de prisão foi homologado pelo Juiz de Primeiro Grau em 24-7-2020.
Alega que, há flagrante ilegalidade da decretação da prisão dos pacientes fundamentada em provas obtidas de forma ilegal, bem como o estado gestacional da primeira Paciente, não pairando dúvidas para que, num gesto de estrita justiça, seja concedida liminarmente o direito à liberdade.
Sustenta que, deixar de conceder a ordem liminarmente, aguardando-se o julgamento do mérito da presente impetração, é compactuar com a continuidade dos constrangimentos ilegais materializados na manutenção do encarceramento dos Pacientes, expondo-os ao avanço da Pandemia do novo Coronavírus e fazendo dos conteúdos constitucionais, legais e jurisprudenciais que os protegem letra morta.
Assim, requer a concessão da medida liminar, com expedição de alvará de soltura.
É o que merece registro.
Decido.
O Plantão Judiciário visa atender medidas urgentes, de modo a assegurar a continuidade da prestação jurisdicional devida aos cidadãos que dela possam necessitar em dias e horários em que não há expediente forense normal, mas não pode ser considerado como uma extensão do expediente forense semanal e apreciar todas as pretensões sem fundamento de lesão grave e de difícil reparação, sob pena de ferir o princípio do juízo natural.
Portanto, o serviço de Plantão Judiciário destina-se exclusivamente ao atendimento de medidas que não possam aguardar a retomada do expediente normal sem manifesto prejuízo à parte interessada, nos termos da Resolução no 71/09, do Conselho Nacional de Justiça e Resolução no 010/2013/TP, in verbis:
Art. 1o. Fica disciplinado no Tribunal de Justiça o serviço de plantão judiciário, que funciona nos dias de Sábado, Domingo e feriado, bem como nos dias úteis fora do horário de atendimento ordinário, para apreciação de medidas judiciais que reclamem soluções urgentes.
§1o. Para os fins do caput deste artigo, considera-se medidas judiciais que reclamem soluções urgentes aquelas que tratem de uma das seguintes matérias:
a) pedidos de habeas-corpus e mandados de segurança em que figurar como coator autoridade submetida à competência jurisdicional do magistrado plantonista;
b) medida liminar em dissídio coletivo de greve;
c) comunicações de prisão em flagrante e à apreciação dos pedidos de concessão de liberdade provisória;
d) em caso de justificada urgência, de representação da autoridade policial ou do Ministério Público visando à decretação de prisão preventiva ou temporária;
e) pedidos de busca e apreensão de pessoas, bens ou valores, desde que objetivamente comprovada a urgência;
f) medida cautelar, de natureza cível ou criminal, que não possa ser realizado no horário normal de expediente ou de caso em que da demora possa resultar risco de grave prejuízo ou de difícil reparação;
g) medidas urgentes, cíveis ou criminais, da competência dos Juizados Especiais a que se referem as Leis no 9.099, de 26 de setembro de 1995 e 10.259, de 12 de julho de 2001, limitadas as hipóteses acima enumeradas. [Destaquei].
Assim, em que pesem os argumentos expendidos pelo Impetrante, verifico que não está configurada, na hipótese, a urgência necessária à apreciação da medida liminar em regime de plantão, uma vez que a prisão ocorreu em 23 de julho de 2020, sendo a comunicação da prisão em flagrante distribuída normalmente durante o expediente forense ao Magistrado competente (24-7-2020), de modo que o presente caso não se enquadra nas hipóteses retro mencionadas, principalmente, considerando que o processo não foi distribuído no horário de plantão judiciário, mas, sim em dia útil e em horário de atendimento ordinário.
Dessa forma, aguarde-se o retorno do expediente normal, para o encaminhamento dos autos ao Departamento Judiciário Auxiliar para distribuição, nos termos do Regimento Interno deste Tribunal.
Cumpra-se.
Cuiabá, 25 de julho de 2020.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Plantonista